Tribunal: STF
Processo: AI 622981
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SESI, SENAI,
   SESC, SENAC. CONTRIBUIÇÃO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTE DO
   PLENÁRIO.
1.      Contribuição de intervenção no domínio econômico,
   não obstante a lei referir-se a ela como adicional às alíquotas
   das contribuições sociais gerais relativas às entidades de que
   trata o artigo 1º do DL n. 2.318/86.
2.      Constitucionalidade da
   contribuição disciplinada pela Lei n. 8.029/90, com a redação
   dada pelas Leis ns. 8.154/90 e 10.668/2003. Precedente do
   Tribunal Pleno: RE n. 396.266, Relator o Ministro Carlos Velloso,
   DJ de 27.2.2004.
Agravo regimental a que se nega provimento.